Tribunal: TJMT
Processo: 0000895-50.2015.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000895-50.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (REPRESENTANTE), ZEINE EVANGELISTA DE AMORIM - CPF: 537.460.741-34 (APELADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - CPF: 921.697.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL (
LEASING
) – DÍVIDA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, no momento em que a demanda foi ajuizada não existia qualquer dívida, pois, as parcelas já haviam sito quitadas, não havendo que se falar em oportunizar a possibilidade de emenda à inicial para comprovar a constituição em mora, de modo que a improcedência da demanda é medida que se impõe.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela BV Leasing Arrendamento Mercantil S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse que move contra Zeine Evangelista de Amorim,
julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante sustenta que não lhe foi oportunizada a possibilidade de emenda à inicial para comprovar a constituição em mora da apelada. Segue sustentando, que não houve a comprovação de quitação do débito. Firme no seu propósito, defende a inversão do ônus sucumbencial ante a aplicação do princípio da causalidade. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 151301322), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que BV Leasing Arrendamento Mercantil S.A.

ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de Zeine Evangelista de Amorim, lastreado em contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor (
leasing
) firmado entre as partes, no valor de R$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais), para ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais de R$ 913,63 (novecentos e treze reais e sessenta e três centavos), contudo, alega que a ré deixou de efetuar os pagamentos a partir da parcela 36 (trinta e seis), incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual moveu a demanda.

Devidamente citada, a ré apresentou defesa argumentando que não existem parcelas em atraso, pois, quitou o débito antes da interposição da presente demanda, tendo inclusive ajuizado ação de indenização por dano moral contra a instituição financeira (id. 151301317 – pág. 33/36).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a ré comprovou a quitação do débito antes do ajuizamento da ação, aliado a não comprovação da mora,
julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 151301317 – pág. 115/117)
.

Irresignada, a apelante sustenta que não lhe foi oportunizada a possibilidade de emenda à inicial para comprovar a constituição em mora da apelada.

Segue sustentando, que não houve a comprovação de quitação do débito.

Firme no seu propósito, defende a inversão do ônus sucumbencial ante a aplicação do princípio da causalidade. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese as alegações da autora, ora apelante, o certo é que no momento em que ajuizou a presente ação de reintegração de posse não existia qualquer dívida com a ré, ora apelada, conforme se denota dos documentos de id. 151301317 – pág. 41/51.

Além disso, a ré, ora recorrida, ajuizou a ação de inexistência de débito c/c dano moral (Proc. n. 0024881-37.2014.8.11.0002 – cód. 377455), que foi julgada procedente para declarar a quitação do débito em questão, bem como para condenar a instituição financeira, ora recorrente, ao pagamento de indenização por dano moral, cujo montante já foi pago pela mesma de forma espontânea.

Nessa trilha, andou bem a condutora do feito ao asseverar,
verbis
:

“11.
No compulsar dos autos, verifico que no momento de ingresso da ação (19/01/2015) a parcela vencida que deu ensejo à propositura da presente ação já havia sido quitada, cujo pagamento se deu em 08/08/2014, conforme comprovante de fls. 31
.

12. Deste modo,
quando houve a propositura da ação a requerida não se encontrava em mora, haja a vista o pagamento antecipado da parcela
.

13. Ademais, compulsando os autos com maior acuidade, denota-se que o autor não juntou o comprovante de envio da correspondência à requerida para a comprovação da mora, o que demonstra, uma vez mais, a ausência de mora da devedora.

[...]

15.
Logo, na hipótese versada, tendo em vista a inexistência de mora da requerida, não há outro caminho senão a improcedência do pedido
.”
(id. 151301317 – pág. 116/117 – negritei)

Nesse sentido,
verbis
:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – PURGAÇÃO DA MORA –
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO COMPROVADO NA INICIAL – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – DÍVIDA PAGA – CONTRATO QUITADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]”
(RAC n. 1002761-46.2021.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria j. 23.02.2022 – negritei e grifei)

À vista disso, tendo a ré, ora apelada, realizado o pagamento da dívida antes do ajuizamento da demanda, diga-se de passagem, não há que se falar em oportunizar a possibilidade de emenda à inicial para comprovar a constituição em mora.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a condenação da autora, ora recorrente, ao pagamento do ônus sucumbencial, tenho que não há razão para qualquer inconformismo nesse ponto, uma vez que a demanda foi julgada improcedente face a quitação do débito antes do seu ajuizamento, sendo justo e razoável que a mesma arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida
.

II - Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida.

III -
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.”
(RAC n. 0000914-28.2007.8.11.0005, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 12.05.2021 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(REsp n. 1347368/MG, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023